Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734628-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE ANTUNES RAMOS AGRAVADO: SOLAR POWER PHOTOVOLTAIC LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Diante da não localização da agravada (ID 51906664 e 51091122 – AR devolvido sem cumprimento), além da certidão da Secretaria da 1a Turma Cìvel (ID 51918023); para se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual da agravada, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil[1]. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator